Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703754-16.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: ELIANDRO FERREIRA TAVARES D E S P A C H O A parte exequente opôs embargos de declaração contra o acórdão no 1798564, sob a alegação de que o julgado padece de vícios. Intimem-se a parte embargada para que, querendo, apresente as contrarrazões no prazo de 5 dias (artigo 1.023, §2 do Código de Processo Civil). Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator